Tribunal: TJSP
Processo: 1014860-38.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: . Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC. Não ocorrência. Inépcia da inicial. Impertinência. Da narração dos fatos se denota o objetivo da parte, os pedidos são claros, definidos e juridicamente possíveis, assim como o valor da causa atribuído. Não ocorrência. Procedimento estético realizado pela requerida. Alegação de dores, nódulos e consequente cirurgia plástica reparadora. Ocorrência. Indenizações que se impõem. Insurgência contra a verba honorária sucumbencial arbitrada. Alegação de ocorrência de sucumbência recíproca. Arbitramento em valor menor do que o pleiteado na petição inicial não implica sucumbência recíproca - Incidência da Súmula 326 do C. STJ. Não ocorrência. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014860-38.2018.8.26.0008; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC. Não ocorrência. Inépcia da inicial. Impertinência. Da narração dos fatos se denota o objetivo da parte, os pedidos são

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC. Não ocorrência. Inépcia da inicial. Impertinência. Da narração dos fatos se denota o objetivo da parte, os pedidos são claros, definidos e juridicamente possíveis, assim como o valor da causa atribuído. Não ocorrência. Procedimento estético realizado pela requerida. Alegação de dores, nódulos e consequente cirurgia plástica reparadora. Ocorrência. Indenizações que se impõem. Insurgência contra a verba honorária sucumbencial arbitrada. Alegação de ocorrência de sucumbência recíproca. Arbitramento em valor menor do que o pleiteado na petição inicial não implica sucumbência recíproca - Incidência da Súmula 326 do C. STJ. Não ocorrência. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014860-38.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Almax Serviços de Estética Eireli - ME, é a parte recorrida Cristiane de Lima Justiça
Gratuita.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014860-38.2018.8.26.0008 - Voto no: 4304 - *allm/frg 2/11
Voto no: 4304
Apelação no: 1014860-38.2018.8.26.0008
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Tatuapé
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Luis Fernando Nardelli
Recorrente: Almax Serviços de Estética Eireli - ME
Recorrido(a): Cristiane de Lima Justiça Gratuita
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos. Cerceamento de defesa. Impertinência.
Provas dos autos mais do que suficientes à formação do
convencimento do órgão julgador. Julgamento antecipado
do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do
CPC. Não ocorrência. Inépcia da inicial. Impertinência.
Da narração dos fatos se denota o objetivo da parte, os
pedidos são claros, definidos e juridicamente possíveis,
assim como o valor da causa atribuído. Não ocorrência.
Procedimento estético realizado pela requerida. Alegação
de dores, nódulos e consequente cirurgia plástica
reparadora. Ocorrência. Indenizações que se impõem.
Insurgência contra a verba honorária sucumbencial
arbitrada. Alegação de ocorrência de sucumbência
recíproca. Arbitramento em valor menor do que o
pleiteado na petição inicial não implica sucumbência
recíproca - Incidência da Súmula 326 do C. STJ. Não
ocorrência. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do
RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
148/150, que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na indenização por dano material, estético e moral, em razão de
dores e nódulos, além de cirurgia plástica reparadora realizada, provenientes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014860-38.2018.8.26.0008 - Voto no: 4304 - *allm/frg 3/11
procedimento estético realizado pela requerida.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Posto Isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente
ação para condenar a ré em dano moral de R$ 10.000,00 e dano
estético de R$ 10.000,00, corrigidos desta data, além de dano
material de R$ 3.000,00, corrigido desde o ajuizamento da ação,
e em todos os casos, com juros de mora de 1% ao mês, a partir
da citação. Condeno a réu(s) em custas e despesas processuais,
além de verba honorária fixada em 13% sobre o valor corrigido
da condenação. P., R., I. e C.”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) que
houve cerceamento de defesa; ii) que a parte contrária não trouxe nenhuma prova do
alegado, vez que não consta laudo nos autos; iii) que houve inépcia da inicial, vez que
nas ações de indenização, como é esta, o valor do pedido tem que ser o efetivamente
pretendido e não em quantidades de salário mínimo regionais, como fora realizado; iv)
que a apelante não aponta em sua inicial a causa/consequência, ou seja, não aponta qual
teria sido o tratamento que deu causa ao nódulo falta-lhe, portanto, a causa de pedir;
v) que a apelante demorou 8 meses para procurar a clínica; vi) que o nódulo não surgiu
pelo procedimento realizado junto à apelante, esta não tem qualquer obrigação com a
apelada; vi) que o dano material deve decorrer da diminuição do patrimônio, o que não
ocorreu pois houve a contrapartida do serviço que foi prestado; vii) que o pedido de
indenização por dano moral não procede, de forma que as próprias fotografias anexadas
pela apelada demonstram que não houve nada de tão grave, a ponto de ter sua moral
abalada, além do que demorou 2 anos para tomar providências a respeito; viii) de
acordo com a jurisprudência, o dano moral não deveria ser maior do que R$ 5.000,00;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014860-38.2018.8.26.0008 - Voto no: 4304 - *allm/frg 4/11
ix) que não consta nos autos nenhuma prova de dano estético, pois o mesmo precisa ser
provado, por expert, e tal prova não seria da apelante, mas sim da apelada; x) que em
caso de manutenção da r. sentença, devem ser fixados honorários advocatícios do valor
que sucumbiu a apelada.
Recurso tempestivo (fls. 172/194) e com preparo (fls. 211/212).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 199/204), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014860-38.2018.8.26.0008 - Voto no: 4304 - *allm/frg 5/11
Inicialmente, as preliminares de cerceamento de defesa e inépcia da
inicial devem ser AFASTADAS.
Dispõe o art. 355, do CPC:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não
houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .
Com efeito, se a matéria controvertida for unicamente de direito,
desnecessária se afigura a produção de outras provas, além da documental. Nessa
hipótese, impõe-se o julgamento do feito no estado, não implicando tal circunstância em
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Por oportuno, consigne-se que a norma constante do dispositivo acima
transcrito é impositiva, não atribuindo ao juiz uma faculdade mas sim o dever de
assim proceder.
No caso em exame, como a controvérsia diz respeito a matéria
unicamente de direito, a prova é eminentemente documental, sendo, pois, desnecessária
(e até mesmo descabida) a dilação probatória, impondo o julgamento antecipado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014860-38.2018.8.26.0008 - Voto no: 4304 - *allm/frg 6/11
mérito prestigiado em primeira instância.
Quanto às alegações de inépcia da peça inicial, não devem prevalecer,
vez que da narração dos fatos se denota o objetivo da parte, os pedidos são claros,
definidos e juridicamente possíveis, assim como o valor da causa atribuído, não
vislumbrando nenhum motivo a decretar a sua alegada inépcia. AFASTADAS,
portanto, referidas preliminares.
Pois bem. No mérito, em que pese a argumentação da parte apelante, a r.
sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014860-38.2018.8.26.0008 - Voto no: 4304 - *allm/frg 7/11
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto ao conjunto probatório e as
alegações do recorrente:
“Consta que em 14.09.2016 foram feitas 12 aplicações de
enzimas na região glútea da autora, o que ocorreu na sede da
empresa Estúdio da Sobrancelha by Fabiane Pinheiro (nome
fantasia da ré), na Av. Industrial, 600, pelo valor de R$
3.000,00. (...) Informa que a autora passou a sentir fortes dores
nos glúteos e posteriormente teve de se submeter a uma cirurgia
plástica reparadora para eliminar o nódulo formado na região da
nádega direita (fls. 54/61) e mesmo após essa cirurgia, paga pelo
plano de saúde, o nódulo não desapareceu totalmente e formou-
se cicatriz no local (fls. 62/63). Pede danos morais de 50 salários
mínimos, danos materiais de R$ 6.000,00 e danos estéticos de
30 salários mínimos. Pois bem, dispõe o art. 14, caput, da Lei
8.078/90
que
o
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014860-38.2018.8.26.0008 - Voto no: 4304 - *allm/frg 8/11
prestação dos serviços. O fornecedor somente se eximiria dessa
responsabilidade nas hipóteses dos incisos I e II do §3 do art.
14, o que não ocorre no presente caso com a empresa ré. Em
cada sessão, autora tomava uma injeção em cada uma das
nádegas e ao final do procedimento das 12 sessões começou a
surgir o nódulo na nádega direita. Realizou-se cirurgia plástica
reparadora paga pelo plano de saúde, porém, subsiste um
pequeno nódulo e a cicatriz. (...) De dano material de R$
6.000,00 não se cogita, pois o valor da cirurgia reparatória de R$
3.00,00 foi paga pelo plano de saúde, cabendo apenas a
devolução dos R$ 3.000,00 pelo procedimento objeto da
presente ação.”
Não obstante as alegações do apelante, vislumbra-se na presente ação
uma ampla gama de exames, respectivos laudos médicos e fotos a respeito do caso,
inclusive culminando com a realização de cirurgia plástica reparadora, daí também o
pedido de indenização por dano material.
Neste sentido, como bem colocado pelo D. Juízo de Piso, vez que tal
procedimento cirúrgico fora realizado pelo plano de saúde da apelada, resta que o valor
arbitrado à título de dano material é suficiente à finalidade indenizatória.
Quanto ao dano moral, tem-se que a lesão de interesses extrapatrimoniais
tutelados pelo ordenamento jurídico não comporta ressarcimento, tida por
materialmente inviável a recomposição de um bem imaterial violado, inexistentes
condições práticas que possibilitem a restauração do direito ofendido com fiel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014860-38.2018.8.26.0008 - Voto no: 4304 - *allm/frg 9/11
equivalência à sua extensão.
Entretanto, a compensação pecuniária do dano moral corresponde ao
preço da dor sofrida pela parte ofendida, bem como à sanção ao responsável ofensor e,
simultaneamente, na satisfação (compensação) da parte ofendida. Neste sentido, os
valores foram também bem arbitrados na r. sentença, não proporcionando
enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem consequências irrisórias para parte
ofensora.
Com efeito, a respeito do dano estético, este consiste na alteração
morfológica do indivíduo decorrente de evento lesivo, que implique em uma
depreciação estética no lesado. Via de regra, o dano estético resulta também em prejuízo
moral, representado pelo sofrimento, vergonha, angústia ou sensação de inferioridade da
vítima, que se sente atingida na sua integridade ou na estética de seu corpo. Desta feita,
tem-se que nesta seara também foram bem arbitrados os respectivos valores na r.
sentença, e portanto, de rigor a improcedência do presente recurso.
No que concerne às alegações a respeito das verbas de sucumbência,
verifica-se que foram corretamente carreadas ao apelante, consoante o entendimento
exarado pela Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca”.
Nesse sentido, já decidiu este E. TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014860-38.2018.8.26.0008 - Voto no: 4304 - *allm/frg 10/11
“INDENIZAÇÃO
POR DANOS
MORAIS,
MATERIAIS
E ESTÉTICOS - Autor que pleiteia a concessão de indenização
por ato ilícito praticado pela ré - Procedência parcial do pedido -
Inconformismo de ambas as partes - Acolhimento parcial tão
somente do recurso do autor - Aplicação do disposto no art. 252
do RITJSP - Fatos já apurados no juízo criminal - Aplicação do
art. 935 do Código Civil - Indenização por danos morais -
Quantum indenizatório majorado para R$ 15.000,00 - Princípios
da razoabilidade e proporcionalidade Dano estético patente
Possibilidade
de
cumulação dos
pedidos
de dano
moral e estético - Aplicação da Súmula 387 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Indenização fixada em R$
15.000,00 - Arbitramento em valor menor do que o pleiteado
na petição inicial que não implica sucumbência recíproca -
Incidência da Súmula 326 do referido tribunal - Alegação de
insuficiência financeira que não acarreta o automático
deferimento do benefício - Inteligência do art. 99, § 2o, do
Código de Processo Civil - Incapacidade financeira não
comprovada - Sentença reformada em parte - Recurso da ré
desprovido e recurso do autor parcialmente provido”.
(TJSP. Apel. no 0209794-09.2010.8.26.0100. Des. Relator: J.L.
Mônaco da Silva. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
26/09/2016).
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014860-38.2018.8.26.0008 - Voto no: 4304 - *allm/frg 11/11
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, vez que fixados em 13% (treze por
cento), majorados, pela presente, em 15% (quinze por cento), em razão do trabalho
realizado em grau recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO as preliminares e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)